Tribunal: TJBA
Processo: 8066060-27.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8066060-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: PAULO MARCOS ROCHA COSTA e outros Advogado(s): PAULO MARCOS ROCHA COSTA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE RIBEIRA DO POMBAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO ARDIL OU ARTIFÍCIO FRAUDULENTO EMPREGADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo advogado Paulo Marcos Rocha Costa, em causa própria, acusado pela suposta prática do crime de estelionato, contra ato do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/BA. Alega constrangimento ilegal decorrente da ausência de justa causa, atipicidade da conduta e inexistência de dolo ou fraude na prestação de serviços advocatícios contratados em 26/10/2015. Sustenta que a denúncia carece de descrição concreta de artifício ou ardil, caracterizando mero inadimplemento contratual. Aponta que o relatório do delegado concluiu pela inexistência de elementos para indiciamento. A liminar foi indeferida. A autoridade coatora prestou informações. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se a denúncia atende ao art. 41 do CPP, descrevendo adequadamente o fato criminoso e o suposto ardil empregado; e (ii) se existe justa causa mínima para o prosseguimento da ação penal por estelionato, ou se a conduta narrada se limita a inadimplemento contratual, impondo o trancamento da persecução penal. III. RAZÕES DE DECIDIR: O trancamento da ação penal é medida excepcional, admissível apenas quando, de plano, verificadas a atipicidade, a falta de justa causa ou a inépcia da inicial acusatória. A denúncia não descreve, de forma concreta, qual o artifício, ardil ou meio fraudulento supostamente empregado pelo paciente, limitando-se a referências genéricas a “falácias” e “engano”, sem narrativa de dolo antecedente essencial ao tipo do estelionato. Para a tipificação do delito previsto no art. 171 do Código Penal, exige-se a indicação de que o agente, desde a celebração do negócio jurídico, tinha propósito deliberado de não cumprir a obrigação, valendo-se de meio fraudulento para induzir a vítima em erro, o que não se evidencia na narrativa acusatória. A jurisprudência do STJ e do TJBA, conforme precedentes citados, afasta a persecução penal quando a controvérsia revela mero inadimplemento contratual, ausente demonstração de ardil apto a induzir a vítima em erro. Ausente descrição mínima de fato típico, necessária ao atendimento do art. 41 do Código de Processo Penal, configura-se a inépcia da inicial acusatória, com consequente impossibilidade de exercício adequado da ampla defesa. Constatadas a inépcia da denúncia, impõe-se o trancamento da ação penal n. 8003024-22.2023.805.0213. IV. DISPOSITIVO E TESE: Ordem conhecida e concedida, para reconhecer a existência de constrangimento ilegal, declarar a inépcia da denúncia e determinar o trancamento da ação penal nº 8003024-22.2023.8.05.0213, em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/BA. Teses de julgamento: “1. A denúncia por estelionato deve descrever concretamente o meio fraudulento empregado, não sendo suficiente a narrativa genérica de engano ou de inadimplemento contratual.” “2. O mero descumprimento de contrato, desacompanhado de indícios de dolo antecedente ou ardil, não configura ilícito penal e não autoriza a deflagração da ação penal.” DISPOSITIVOS CITADOS: Código Penal, art. 171. Código de Processo Penal, arts. 41 e 395. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no RHC 174.122/DF, Rel. Min. Rogério Schietti, Sexta Turma, DJe 28.11.2023. STJ, HC 174.013/RJ, Quinta Turma. STJ, RHC 37.029/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 13.08.2013. STJ, HC 26.656/SC, Rel. Min. Paulo Gallotti, DJe 07.04.2008. TJBA, HC 0017553-55.2017.8.05.0000, Rel. Desa. Ivone Bessa Ramos, Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, pub. 18.10.2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Habeas Corpus de n. 8066060-27.2025.805.0000, da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal, impetrado pelo Bel. Paulo Marcos Rocha Costa em benefício próprio. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, conceder a ordem, determinando o trancamento da ação penal deflagrada contra o Paciente, nos termos do voto do Relator.